Tribunal: TJMT
Processo: 1001952-30.2022.8.11.0006
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001952-30.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[INES DE FATIMA GERMANO CAMPOS - CPF: 891.635.831-00 (RECORRIDO), MIRIELE GARCIA RIBEIRO - CPF: 987.036.331-87 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1001952-30.2022.8.11.0006

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES

RECORRENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

RECORRIDO: INES DE FÁTIMA GERMANO CAMPOS

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

SESSAO VIRTUAL: 24/03/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – COBRANÇA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO – AUSÊNCIA DA PROVA DE CONTRATAÇÃO – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL OCORRENTE – PELA AUSÊNCIA DE BOA VONTADE DA SOLUÇÃO DO PROBLEMA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em detida análise do recurso, repisa o que já dito em contestação, ou seja, nada, apenas dizendo da legalidade de sua conduta sem provar em momento algum de onde adveio essa alegada legalidade.

Não demonstrada a existência de contratação do cartão de crédito, por consequência, indevida qualquer cobrança de valores, que devem ser devolvidos na forma dobrada reconhecida na sentença, no importe de R$ 1.952,50, inexistindo sequer recurso sobre o montante e sua forma de devolução.

O dano moral decorre do prejuízo que causou ao longo dos anos, e mesmo na ação simplesmente se esquivou de qualquer tentativa de ao menos devolver o dano material causado ao interessado autor, de onde, diante de tais fatos, entendo existir o dano moral pela angústia, prejuízo e sofrimento, estando o valor fixado de R$ 4.000,00 dentro da razoabilidade e proporcionalidade a não desafiar reparos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sendo mantida a sentença o julgamento pode ser na forma de súmula, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Diante do resultado do julgamento condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação atualizada nos moldes da sentença, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito

- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023